Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE CAUÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). “CAUSA DEBENDI”. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O CRÉDITO REPRESENTADO NA CÁRTULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei no 7.357/85 dispõe acerca do prazo prescricional para execução do cheque, 6 (seis) meses, por força dos seus artigos 33, 47 e 59.
2. Inobstante constituir o cheque ordem de pagamento à vista, quando emitido em forma de caução com o objetivo de garantir o adimplemento de obrigação futura, somente confere ao credor a aquisição da titularidade plena do título e do respectivo crédito, em hipóteses nas quais haja o descumprimento da prestação caucionada pelo emitente da cártula, de modo a vincular-se, portanto, à causa debendi. Não demonstrada pelo emitente irregularidade ou nulidade do título, ou ausência de implemento de condição garantida por cheque caução, não resta afastado o crédito estampado na cártula.
3. Apelação conhecida e não provida.